Tribunal: STF
Processo: AI 84037
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA, PERANTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONTRA
DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDA CAUTELAR, EM PROCESSO TRABALHISTA, NO
QUAL ERA PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO. PEDIDO
JULGADO INCABIVEL, COM APOIO NO ART. 5., II, DA LEI N. 1533/1951. A
QUESTÃO SUSCITADA ACERCA DO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA,
CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO, NÃO
ENVOLVE TEMA CONSTITUCIONAL. INVIAVEL, PORTANTO, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.